Tribunal: CARF
Processo: 10283.901888/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901888/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.120 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO. COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS. DESPACHO
DECISÓRIO. PARECER FISCAL FUNDAMENTADO.
Reconhecido o direito creditório por meio de novo despacho decisório,
consubstanciado em parecer fiscal fundamentado, ainda que no âmbito de
processo administrativo diverso, é de se corroborar as compensações
homologadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Despacho Decisório no 00093/2016, emitido
no âmbito do processo no 10283.908010/2009-66.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP no 23937.43738.280307.1l7. 04-1413,
pelo qual o contribuinte pretende aproveitar o crédito declarado de R$ 563.814,48 referente a
suposto pagamento a maior de PIS/Pasep (código 8109) de 09/2004 para quitação de tributos
próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901888/2009-71
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901888/2009-71

O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
juntamente com DCTF retificadora, DIPJ e DARF de pagamento, alegando que o pagamento foi
indevido porquanto incorrido em equívoco ao informar valor superior ao devido da Contribuição
e realizado o pagamento via DARF.
Aduziu que por lapso material informou em sua DCTF o PIS/Pasep de
setembro/2004 em valor maior (R$ 914.264,91) que o efetivamente apurado em sua DIPJ (R$
350.447,14); contudo, não procedeu à retificação da DCTF naquele momento, o que somente a
fez após ciência do despacho decisório.
Sustentou que, conforme informado corretamente na DIPJ, o PIS/Pasep devido
referia-se ao regime cumulativo (R$ 350.474,17, código 8109), porém, foi pago por meio de
DARF o valor de R$ 914.264,91, código 8109 (fl. 36/37), que corresponde ao regime não-
cumulativo. Ademais, na DCTF original foi declarado o valor de R$ 914.264,91 referente ao
PIS/Pasep do código 6912 (fl. 47).
Ao constatar o duplo equívoco - apuração e recolhimento indevido – transmitiu o
PER/Dcomp que não foi homologada em razão do DARF já estar vinculado a um pagamento
declarado em DCTF do PIS/Pasep no código 8109 no valor de R$ 914.264,91 (fl.42) , razão pela
qual retificou a DCTF e teve o DARF corrigido para retratar o valor devido do PIS/Pasep no
código 8109 no valor de R$ 350.474,17 (fl. 51), conforme a DIPJ.
Asseverou que o equívoco é puramente de ordem material e o confronto com os
documentos apresentados (DIPJ, DCTF retificada e DARF corrigido), demonstram o indébito e o
consequente direito ao crédito para que sua compensação seja homologada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belem/PA julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação. Da ementa da
decisão constou:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendario: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAOOR.
ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos indevidos ou a
maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901888/2009-71

1. A responsabilidade pelas informações sobre créditos e débitos em PER/Dcomp
é do interessado o que deverá acompanhado de prova da certeza e liquidez do direito que alega;
2. Assim, cabe à contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório;
3. As correções das informações prestadas devem ser providenciadas pela própria
declarante, mediante retificação; e
4. As informações prestadas ficam condicionadas à demonstração da certeza e
liquidez do direito, impondo-se naquela fase (manifestação de inconformidade) a apresentação
de documentação hábil e idônea capaz de comprovar a efetiva natureza da operação.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
- A nulidade do Acórdão recorrido uma vez que deixou de apreciar questão
essencial relativa à exatidão das compensações efetuadas;
- A Solução de Consulta no 102/2004 autoriza a pessoa jurídica a fazer ajustes
necessários em sua contabilidade e recolhimentos indevidos feitos na sistemática da não-
cumulatividade;
- Pede a conversão do julgamento do recurso em diligência para a análise dos
documentos apresentados, caso não decrete a nulidade;
- Repisa os fatos que se sucederam dos quais resultou no pagamento indevido do
PIS/Pasep e os argumentos para o reconhecimento do direito creditório e homologação das
compensações;
- A correta reapuração da Contribuição no regime da não cumulatividade resultou
na revisão dos valores dos períodos de 12/2002 a 11/2004 tendo identificado vários
recolhimentos indevidos e a maior a título de PIS e Cofins o que levou a formalizar 39
PER/DCOMPs constituído em diversos processos;
- O crédito pleiteado no valor de R$ 563.814,48 foi utilizado para formalizar o
PERD/COMP no 23937.43738.280307.1l7. 04-1413 para liquidação de débitos no valor de R$
268.211,05, neste processo, e também o PERD/COMP no 18911.47576.280307.1.3.04-0462,
formalizado no processo 10283.908010/2009-66, para liquidação de débitos no montante de R$
288.422,45.
Após a interposição de seu Recurso (nov/2010) juntou cópias de decisões no
âmbito
do
processo
10283.908010/2009-66:
(1)
o
Parecer
Seort/DRF/MNS
e
Despacho Decisório no 93/2016, de março/2016, no qual reconhece parcialmente o crédito
pleiteado no PERD/COMP no 23937.43738.280307.1l7. 04-1413, no valor de R$ 557.653,91
(contra o pretendido de R$ 563.814,48) e homologa (integralmente) as compensações versadas
nos PERD/COMPs 23937.43738.280307.1l7. 04-1413 e 18911.47576.280307.1.3.04-0462; e (2)
o Acórdão no 3302-004.801, de 28/09/2017, que com base nas informações prestadas na
diligência efetuada e que resultou da prolação do Despacho Decisório 93/2016, deu provimento
ao Recurso da contribuinte.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901888/2009-71

Manifestou ainda a contribuinte, também com a apresentação de memoriais em
19/08/2020, com o pedido para que a autoridade fiscal verifique a liquidação dos débitos
(tributos) declarados na PER/DCOMP com os valores homologados por meio do Parecer e
Despacho Decisório no 93/2016 prolatado no âmbito do processo no 10283.908010/2009-66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Deixo de enfrentar as arguições de nulidade em face da decisão que se propõe ao
final deste voto.
O presente processo seria mais dos muitos em que o litígio é instaurado em face
de um despacho decisório eletrônico que não reconhece o crédito mediante o procedimento
singelo de batimento no sistemas informatizados da Receita Federal entre os valores consignados
no PERD/DCOMP, DCTF e DARFs de que resulta a inexistência de correspondência exata entre
indébitos e pagamentos confrontados.
Esta era a realidade dos autos até interposição do recurso voluntário, na qual se
tinha, de um lado, a interessada apontando para valores tributos pagos a maior já declarados em
Demonstrativos exigidos pela legislação (DIPJ, no caso) que indicava o valor do indébito
pleiteado, contudo sem constar em DCTF original, e de outro, a DRJ que, a despeito de não
determinar diligência saneadora, decidiu por não reconhecer o crédito e não homologar a
compensação com a fundamentação de que inexistiu a comprovação pelo contribuinte da certeza
e liquidez do crédito.
Pois bem. Nos autos do processo no 10283.908010/2009-66, que versa a mesma
matéria aqui discutida, inclusive formalizado para homologar débitos cujos créditos tem a
mesma origem que os do presente processo – O PER/DCOMP 23937.43738.280307.1l7. 04-
1413 -, houve a conversão do julgamento em diligência, e a Unidade Preparadora emitiu o
Despacho Decisório não só reconhecendo o crédito como prontamente homologou as
compensações, inclusive a versada no processo sob julgamento neste Colegiado, em que pese a
Resolução apenas determinar a verificação se a DCTF retificadora estava conforme Solução de
Consulta1.

1 Resolução no 3101-000.344 (fl. 231):
[...]
No caso sub examen, face as alegações acima expostas pela Recorrente, assim como, em observância ao conjunto
probatório apresentado, sobretudo, ao princípio da verdade material, proponho que se converta o julgamento deste
processo em DILIGÊNCIA à DRF de origem, no sentido de que se verifique se a DCTF retificadora está conforme a
Solução de Consulta (Disit02), de 17 de dezembro de 2004 (fls. 121 à 124).
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901888/2009-71

Compulsando os autos do processo no 10283.908010/2009-66 verifica-se a
emissão de Parecer às folhas 629/642, e prolação de Despacho Decisório de folhas 643/644, com
a reprodução de imagem deste último:

Assim, atendendo ao pedido que consta do Recurso Voluntário2 (fls. 88/89) e,
uma vez reconhecido por meio do Despacho Decisório no 93/2016, o crédito no PER/DCOMP
23937.43738.280307.1l7. 04-1413, bem como homologada as declarações de compensações, é
de se dar provimento ao recurso interposto pela contribuinte.

Posteriormente, após facultar à Recorrente oportunidade de manifestação quanto ao resultado da diligência,
providenciar o retorno dos autos ao CARF, para prosseguimento.

2 “À vista das razões de fato e dos fundamentos de direito acima elencados, do conjunto probatório apresentado e
especialmente em função do principio da verdade material que norteia o processo administrativo, só resta à
Recorrente requerer a reforma do acórdão impugnado para que reconheça o direito creditório apontado e, por
conseguinte a homologação do Perdcomp objeto do presente recurso, sob pena de causar enriquecimento
injustificado da Fazenda Pública”.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.120 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901888/2009-71

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do Despacho Decisório no 00093/2016, emitido no âmbito do processo no 10283.908010/2009-
66.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital